Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPRA E VENDA COLETIVA DE “CUPONS” DE DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE À UTILIZAÇÃO EM DATAS COMEMORATIVAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aquisição de cupom de desconto em “site” de vendas coletivas, com vistas à utilização no restaurante/requerido, de terça a quinta-feira, das 18h às 23h59, pelo período de 30 dias a partir da data da compra. Pretensão frustrada da requerente ao uso do cupom em 12.6.2019, no “dia dos namorados”, em razão de ser servido, nessa data, um menu especial aos clientes. Alega que foi obrigada a procurar outro estabelecimento para celebrar a data comemorativa com seu marido. Em razão disso, pretende a reparação por danos materiais e morais.
II. De outro lado, as empresas aduzem a inexistência de falha na prestação dos serviços, uma vez que as condições da utilização do cupom estavam previstas no regulamento da oferta, instrumento onde constava a vedação à utilização do desconto em determinadas datas.
III. Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos. Alegações recursais centradas no fato de que foram inseridas, em momento posterior à aquisição, as restrições à utilização do cupom, de modo que os documentos apresentados não seriam aptos a elidir o comprovante colacionado pela requerente (ID 13258631).
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
V. Não obstante, a consumidora não comprovou minimamente a alegação de ofensa ao dever de informação, uma vez que somente colacionou o cupom de desconto, sem, contudo, apresentar o regulamento da oferta (ID 13258631), o qual seria apto a ratificar, em tese, a alegação de alteração, após o ajuizamento da ação, das condições do desconto. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, I).
VI. Ademais, as máximas da experiência comum (Lei n. 9099/95, Art. 5o) ensinam que, em datas comemorativas, os restaurantes funcionam mediante prévia reserva, e, nesse sentido, a consumidora não produziu qualquer prova de que teria comparecido ao restaurante e/ou que tenha experimentado situação externa vexatória ao ponto de respaldar a reparação por danos morais.
VII. Por fim, insubsistente o pleito ressarcitório dos danos materiais, porquanto a consumidora efetivamente fez uso do cupom de desconto no dia 26.6.2019 (ID 13258654, p. 3).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (PEIXE URBANO WEB SERVICOS DIGITAIS LTDA – oferecimento de contrarrazões) fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55).